Tribunal: TJPA
Processo: 0804046-78.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804046-78.2020.8.14.0051

APELANTE: LAURIMAR VASCONCELOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0804046-78.2020.814.0051

APELANTE: LAURIMAR VASCONCELOS

ADVOGADOS: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES OAB/PA 22.998 E ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC.

1. Constatado que a demanda foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que a requerente atendeu ao disposto no art. 320 do CPC;

2. A juntada de extrato da conta corrente do autor não é requisito indispensável à propositura da ação;

3. Recurso de Apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
LAURIMAR VASCONCELOS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
movida em face do
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu a inicial.

Em sua exordial, aduz o autor/apelante que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição bancária, muito menos recebeu quais valores monetários decorrentes dessas operações. Todavia, tomou conhecimento da abertura de empréstimos em seu nome, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando o cancelamento do contrato, bem como a repetição de indébito e indenização por dano moral (Id .3934893)

O juízo de piso proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, visto que, após determinar a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora/apelante se manteve inerte (Id. 3934904).

Nas suas razões recursais, defende o apelante a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da inicial, bem como a inversão do ônus da prova diante da relação de consumo estabelecida. Requer a reforma total da sentença recorrida (Id. 3934906).

Após distribuição, o recurso veio à minha relatoria.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito por decisão acostada no Id. 11023840.

O MP absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse que público que o justifique (Id. 11507346).

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o. julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda a inicial, trazendo aos autos o extrato de sua conta bancária referente ao mês em que o empréstimo teria sido realizado, eis que imprescindível ao julgamento da lide; transcorrido o prazo assinalado, sem a manifestação, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O apelante sustenta a desnecessidade da emenda a inicial, pois comprovou devidamente o seu interesse através dos fatos narrados e da prova documental colacionada nos autos, qual seja, o extrato do INSS (Id. 3934900), aduzindo que a petição inicial contém todos os requisitos elencados no art. 319 do CPC.

Assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320 do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC e artigos antecedentes.

Dessa forma, tenho que, no presente caso, os extratos de descontos juntados em Id. 3934900, fazem prova mínima da existência de empréstimo contraído, em tese, junto à parte apelada, cujo possível caráter fraudulento somente poderá ser evidenciado através da instrução processual, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova, o que não fora oportunizado ao apelante perante o juízo de origem.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito. (TJ-PA 00059258420188141875, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 23/03/2023